Tribunal: TJES
Processo: 5000018-58.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-58.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA
RECORRIDO: VERA LUCIA SOARES RODRIGUES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5000018-58.2019.8.08.0005

Recorrente:
SABEMI SEGURADORA SA

Recorrido:
VERA LUCIA SOARES RODRIGUES

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Evandro Coelho de Lima

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por SABEMI SEGURADORA SA contra a sentença de ID nº 1883958 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1883964. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 1883969.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

I - Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9099/95.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais movida por
VERA LUCIA SOARES RODRIGUES
em face de
SABEMI SEGURADORA SA
, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora em sua peça inicial que o requerido encontra-se descontando indevidamente de sua aposentadoria o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), eis que nunca solicitou nenhum tipo de seguro.

O demandado devidamente citado (ID 3851470), levantou a preliminar a incompetência do juizado especial para julga a demanda, considerando que no presente a elucidação da controvérsia demanda a realização de prova pericial. No mérito, pugna pela improcedência dos pedido formulados pela autora, tendo em vista que o seguro foi regularmente contratado.

2. É o que se tinha a relatar. Fundamento e passo a decidir.

Da Preliminar de incompetência dos JEC ́s ante a complexidade da matéria.

Inicialmente, suscita preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de realização de perícia para o deslinde do feito. No entanto, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Ademais, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.

Do mérito

Inicialmente, observo que se está diante de efetiva relação de consumo, razão pela qual devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990, entendimento este inclusive pacificado na jurisprudência, valendo destacar, dentre muitos julgados:

"O CDC é, como se sabe, plenamente aplicável aos contratos relativos a plano de saúde porque, nesse tipo de avença, estão presentes os três elementos da relação jurídica negocial disciplinada pelo referido diploma, a saber: o consumidor (art. 2º); o fornecedor (art. 3º, caput ); e o objeto da prestação, que, no caso, consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, mediante pagamento de prestação pecuniária mensal ." (TJSC, AC nº 2005.040782-1, da Capital, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. 05.10.2009).

Conclamada a aplicação da legislação consumerista à espécie, não há como deixar de interpretar as disposições do contrato, bem assim da relação jurídica
sub judice
à luz das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de fazer letra morta do entendimento jurisprudencial consolidado.

Como é de lei, "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor" (CPC, art. 344).

Trata-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial do efeito material e principal da revelia, este que, conquanto não seja absoluto, deve ser considerado pelo juiz sempre que houver plausibilidade na pretensão deduzida e a peça vestibular estiver acompanhada de o mínimo de prova, sob pena de se afastar da intenção do legislador ( men legis ), tendente a punir a parte demandada que, com sua contumácia, recusa-se a colaborar com o Estado no papel de pacificação dos conflitos.

Está em debate a responsabilidade civil do réu SABEMI SEGURADORA S/A pelos danos material (repetição de indébito) e moral que a autora VERA LUCIA SOARES RODRIGUES alega haver sofrido em decorrência da cobrança indevida por seguro não contratado.

Em linhas gerais, são pressupostos do dever de indenizar, de acordo com a classificação quinária do professor Fernando Noronha, da Universidade Federal de Santa Catarina (Direito das obrigações, vol. I. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 468-469): evento lesivo e antijurídico (ação ou omissão humana que não seja permitida pelo direito, em si mesma ou em suas consequências); dano(material e/ou moral); nexo de causalidade (entre o evento lesivo e o dano); nexo de imputação (dolo, culpa ou risco); e cabimento no escopo da norma (violação de um bem juridicamente protegido).

Na hipótese focalizada, o evento lesivo em si é fato incontroverso, eis que demonstrados os desconto de valores, diretamente na conta da autora referentes a seguro de vida.

Não obstante a revelia do banco demandado, a cobrança encontra-se comprovada pelos extratos anexados à exordial. A antijuridicidade decorre da circunstância de a autora não ter contratado o seguro que deu azo a referida cobrança, motivo pelo qual a relação pode e deve ser declarada não só inexistente, mas nula.

Nesse ponto, consigno que não seria razoável exigir da autora a demonstração da ilicitude do ato impugnado, haja vista tratar-se de prova negativa . O réu, por outro lado, foi revel, do que se presume verdadeira a alegação de fato da autora, tanto mais quando cabia àquele juntar documento — meio de prova hábil e eficaz — para provar a contratação estabelecida entre as partes e, em consequência, a legalidade da cobrança, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, independentemente da inversão do ônus da prova.

Cabe ressalta ainda, que pela teoria do risco de empresa, adotada no art. 14 do CDC, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e da prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade civil, aqui na modalidade objetiva, decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade lucrativa.

É o caso da instituição ré que, ao disponibilizar seus serviços, deveria cercar-se de todos os cuidados necessários para evitar situações infelizes e desastradas como a ocorrida com a autora, falha essa para a qual, diga-se de passagem, ela não concorreu.

O dano moral, por seu turno, está consubstanciado nos transtornos e constrangimentos experimentados pela autora, os quais podem ser presumidos de toda a situação por ela vivenciada, na medida em que, teve parte de sua aposentadoria descontada de forma indevida.

Em relação ao dano material, restou demonstrado por meio dos extratos bancários contendo informação sobre o desconto mensal do prêmio do seguro.

O nexo de causalidade entre o evento lesivo e os danos, material e moral reclamados, despontam dos autos.

Por fim, manifesto é o cabimento no escopo da norma, porquanto a conduta ilícita do réu subsume-se de forma imediata aos preceitos estatuídos nos arts. 5º, X, art. 927 do CC/02 e art. 14 do CDC, fundamentos da responsabilidade civil objetiva na espécie.

Dessa feita, perfeitamente configurados os cinco pressupostos da obrigação de indenizar, a condenação do réu é medida que se impõe. Corolário lógico, também, é a declaração de inexistência da relação em questionamento, tendo em vista sua reconhecida antijuridicidade, assim como a procedência do pedido de repetição em dobro do indébito, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC, já que não se trata de erro justificável.

Concernente ao quantum da reparação a título de dano moral, dada a falta de critérios objetivos, deve ser fixado segundo o livre arbítrio e a razoabilidade do julgador, tendo como parâmetros, aceitos pela doutrina e jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo- retributivo da medida.

Além disso, o montante não pode ser irrisório, a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, nem exagerado, dando margem ao seu enriquecimento sem causa. Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade e o dano moral por parte da reclamada, em face da reclamante, impõe-se a condenação.

Da restituição em dobro.

No tocante à restituição, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC, restou evidenciado que os descontos foram indevidos e de forma abusiva.

Outrossim, não houve prova quanto ao engano justificável, motivo pelo qual a restituição em dobro é medida que se impõe.

3. Dispositivo.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

a) condenar
SABEMI SEGURADORA S/A
a tornar nulo o suposto contrato de seguro em nome da autora.

b) restituir a quantia de R$1.438,88 (um mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), referentes aos descontos entendidos como ilícitos por este juízo.

c)
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para
CONDENAR
o requerido a pagar R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelos índices adotados pela Corregedoria Geral de Justiça.

Mérito resolvido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O recorrente alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças. Afirma, ainda, que inexiste dano moral a ser indenizado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de Seguro que não contratou com a recorrente. Por este motivo, ingressou com ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico e indenização por danos morais, tendo os pedidos julgados procedentes, ensejando o presente recurso.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição celebrou um contrato de seguro de acidentes pessoais modalidade coletivo sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Assinatura do contrato apresentado pela recorrente:

Assinatura da carteira de identidade da recorrida:

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionados a contratações fraudulentas tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.